Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722611-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUIZIO FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: DEMOCRACIA CRISTA - BRASIL - BR - NACIONAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica, indeferiu a gratuidade judiciária. Argumenta ser portador de doença renal crônica progressiva e irreversível, necessitando de acompanhamento médico permanente. Afirma que, além disso, é portador de cardiopatia, bem assim que ambas as doenças exigem cuidados especiais e excessivos gastos com consultas médicas e remédios, comprometendo a maior parte do seu benefício assistencial (LOAS). Aduz que sua renda mensal é de aproximados R$ 700,00 (setecentos reais) líquidos. Requer a concessão de tutela de urgência a fim de determinar o prosseguimento do feito sem recolhimento das custas e despesas processuais. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para conceder-lhe a gratuidade indeferida na origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que podem advir ao recorrente, eis que o não recolhimento das custas iniciais no prazo consignado pelo douto magistrado singular culminará no cancelamento da distribuição e, em consequência, no óbice ao acesso à prestação jurisdicional pleiteada na petição inicial. Além disso, é provável que, no ensejo do julgamento colegiado, o recurso venha a ser provido para deferir a gratuidade da justiça ao recorrente. Com efeito, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção, nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. In casu, a despeito de o recorrente não ter instruído os autos de origem com cópia de extratos bancários ou de declaração de imposto de renda, os documentos juntados ao ID no 158567231 evidenciam que o agravante tem como fonte de renda o Benefício de Prestação Continuada, que, como é consabido, equivale a um (1) salário-mínimo. Tal alegação, por sua vez, foi comprovada no ato de interposição do agravo de instrumento, como é possível aferir do extrato de ID no 47623627. Portanto, ao que tudo está a indicar, o recorrente deveria fazer jus ao benefício previsto no art. 98, do CPC. Disso sobra a conclusão de que, não havendo prova em contrário, na oportunidade do julgamento colegiado, é provável que a egrégia 4a Turma Cível venha a prover o recurso para deferir a gratuidade judiciária requerida. Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça ao agravante para processamento do presente recurso, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal. Além disso, defiro a tutela de urgência para determinar o prosseguimento do processo, a despeito do não recolhimento das custas iniciais. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 27 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator